Tribunal: STF
Processo: HC 76099
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-17
Data de publicação: 1998-02-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  SENTENÇA
ANULADA. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. EXCESSO CARACTERIZADO. PACIENTE
PORTADOR DO VÍRUS HIV.
          I. - Anulação da sentença de primeiro grau. Caracterizada
a demora na prolação de nova sentença.
          II. - HC deferido.